Tribunal: CARF
Processo: 10735.902200/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902200/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.792 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LORENPET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocadoa), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), Ausente a conselheira
Maysa de SÁ Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Despacho Decisório da Delegada da Receita Federal do Brasil em
Taubaté/SP, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o trimestre de 2009,
pleiteado através do PER/DCOMP no 32710.61931.290110.1.1.01-0769, transmitido em
29/01/2010, no valor de RS 740.705,68, apurado pela filial de CNPJ n° 00.455.985/0007-
35.
Por consequência, não foram homologadas as compensações vinculadas,
declaradas nos PER/DCOMP relacionados no referido despacho.
O motivo do indeferimento foi, em síntese, a constatação de que a interessada não
faz jus ao ressarcimento pleiteado, uma vez que os valores apropriados como créditos não
podem ser aceitos, por estarem em desacordo com a legislação de regência. Tal conclusão
decorreu de auditoria descrita no Relatório Fiscal e Anexos e na Informação Fiscal que
integram este processo, os quais foram adotados como fundamentos do Despacho
Decisório. Referida auditoria resultou em glosa total dos valores relativos ao ano-
calendário 2009 solicitados em ressarcimento e na lavratura de autos de infração no
montante de R$ 23.781.936,24, objeto do processo 10860.720287/2014-25.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902200/2013-91
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.902200/2013-91

A autuação correspondente ao IPI totalizou R$ 5.501.271,88, valor assim
composto, observado o enquadramento legal discriminado no referido documento:
- Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e multa de
ofício de 75% ou 150%, nas hipóteses em que foi constatada a ocorrência de fraude;
- multa isolada de 75% incidente sobre o IPI não Lançado com Cobertura de
Crédito.
O auto de infração relativo à multa regulamentar totaliza R$ 18.280.664,36.
A exigência de imposto e multa de ofício decorreu das seguintes infrações:
- saída de produtos indevidamente não tributados;
- aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos não
considerados insumos;
- aproveitamento de créditos com amparo em Notas Fiscais que foram consideradas
inidôneas;
- aproveitamento de créditos presumidos calculados sobre aquisições de insumos
isentos feitas a empresa situada na Zona Franca de Manaus.
A exigência de multa regulamentar se deve à utilização de notas fiscais que foram
consideradas inidôneas, à vista dos requisitos estabelecidos no art. 322, inc. II do
RIPI/2002. A fiscalização ressaltou que o contribuinte utilizou o IPI destacado nos
referidos documentos, sem que as mesmas correspondessem a saídas efetivas das
mercadorias nelas descritas do estabelecimento emitente. A base legal da exigência é o
art. 83, inc. II, da Lei 4.502/1964, reproduzido no art. 490, II, do RIPI/2002, que assim
reza:
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por
procuradores habilitados, na qual o contribuinte aponta inicialmente a nulidade do
despacho decisório alegando que os créditos glosados formaram o saldo credor objeto da
PER ora discutida, tendo a fiscalização desconsiderado o fato de que estavam pendentes
de apreciação pela Receita Federal do Brasil, optando por lavrar o Auto de Infração, e
exarar o r. despacho decisório, que visa exigir os débitos compensados com os créditos
que já foram glosados e estão sendo exigidos na autuação, o que caracterizaria bis in
idem. Portanto, a presente exigência fiscal seria nula.
Prossegue esclarecendo que parte dos valores exigidos no presente processo
administrativo foi objeto de parcelamento nos autos do processo administrativo
decorrente do Auto de Infração de IPI e, por essa razão, não pode ser objeto de exigência
fiscal.
E, mesmo que se entenda que a Requerente não poderia ter utilizado referidos
créditos para transmissão de PER, em virtude de sua irregularidade, o fato de tais débitos
terem sido parcelados antes de ser proferido o despacho decisório impede a negativa do
pedido de ressarcimento.
Defende o aproveitamento de créditos oriundos de aquisições de fornecedores
estabelecidos na Zona Franca de Manaus, relativos ao insumo “preformas pet para
recipiente”, classificado no código 3923.30.00 da TIPI/2007, sujeito à alíquota de 15%,
fornecido pela empresa Valfilm Amazônia Indústria e Comércio Ltda., isento com
fundamento no art. 9o do Decreto-lei 288/1967 e do então vigente artigo 69, II, do
RIPI/2002. Considera equivocada a interpretação dada pelo autuante ao posicionamento
do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário n.° 566.819/RS, em
que se decidiu pela impossibilidade de aproveitamento do crédito de IPI referente à
aquisição de insumos isentos.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.902200/2013-91

Salienta que o próprio STF, nos autos do mesmo RE no 566.819/RS, afirmou
expressamente que o posicionamento adotado naquela oportunidade não abrange as
operações realizadas com contribuintes localizados na ZFM e remeteu tal controvérsia
para o âmbito do RE 592.891/SP, admitido na sistemática da Repercussão Geral.
Finaliza solicitando a reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas, cancelando-se os débitos vinculados aos processos
administrativos e determinando-se o arquivamento dos autos.
Ato contínuo, a DRJ – PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a não homologação das
compensações declaradas.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de IPI, referente ao período de
apuração de 01/10/2009 a 31/12/2009, com compensações atreladas, que foi indeferido pela
autoridade fiscal por inexistência de saldo credor do imposto, uma vez que o crédito pleiteado foi
glosado em procedimento fiscal, do qual resultou o auto de infração no10860.720287/2014-25.
Conforme se observa, o processo de compensação, ora analisado, teve como
fundamentação para o indeferimento do crédito as conclusões tomadas no processo de auto de
infração no10860.720287/2014-25, no qual foram operadas diversas glosas redutoras do saldo
credor de IPI, bem como apurados débitos do imposto decorrentes dessas mesmas glosas.
Na decisão de primeira instância, o indeferimento do direito creditório pleiteado
foi mantido sob a alegação de que não é possível o ressarcimento de crédito cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.902200/2013-91

Em consulta no sistema e-processo, percebe-se que o processo de auto de infração
encontra-se definitivamente julgado por este CARF, com a reversão de algumas das glosas
efetuadas pela autoridade fiscal.
Assim, entendo que, como o presente processo é dependente do resultado do auto
de infração, faz-se necessário que a unidade de rigem indique quais os possíveis reflexos de um
processo sobre o outro quanto ao direito creditório pleiteado e compensações declaradas, a fim
de se dar continuidade ao julgamento.
Além disso, observa-se que durante a cobrança dos débitos constantes da autuação
fiscal o contribuinte ingressou com medida judicial visando anular os débitos lançados, no qual
obteve decisão de primeira instância para anular os débitos remanescentes decorrentes do
Processo Administrativo no10860.720.287/2014-25, relativos ao crédito de IPI referentes aos
insumos provenientes de fornecedor estabelecido na Zona Franca de Manaus, conforme
reconhecido pelo E. STF no julgamento do RE n.o592.891/SP.
Tal matéria, discutida no processo judicial, foi uma das motivações das glosas
efetuadas pela autoridade fiscal no procedimento fiscal que também refletiu na decisão pelo
indeferimento do pedido de ressarcimento do contribuinte do presente processo.
Necessita-se, assim, também avaliar as possíveis implicações da referida decisão
judicial para o presente processo quanto ao direito creditório pleiteado ou, até mesmo, se há
concomitância entre as matérias discutidas nos processos, já que a questão foi levada ao poder
judiciário.
Diante de todo exposto e em consonância com o princípio da verdade material,
voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem
realize os seguintes procedimentos:
1. que a unidade de origem junte as decisões administrativas constantes do auto
do auto de infração no10860.720287/2014-25 relevantes para a análise do
direito creditório ora analisado;
2. que a unidade de origem, por meio de intimação à recorrente, junte aos autos
cópias das principais peças judiciais (petição inicial, sentença, recursos, etc)
do processo no No 5000791-71.2019.4.03.6118 da 1a Vara Federal de
Guaratinguetá, bem como, informe sobre o andamento da ação judicial;
3. que a unidade de origem indique os possíveis reflexos das decisões constantes
nos referidos processos (administrativo e judicial) quanto ao direito creditório
pleiteado no presente processo e compensações atreladas;
4. Que a unidade de origem elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
5. Após a intimação da rRecorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.902200/2013-91

Pedro Sousa Bispo
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital